Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-55.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801029-55.2021.8.14.0065

APELANTE: JHONATAS DE SA CARNEIRO

APELADO: BURITI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso, mantendo a impossibilidade de capitalização mensal de juros em contrato de compra e venda de imóvel firmado entre particulares, com fundamento na ausência de enquadramento da agravante no Sistema Financeiro Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento monocrático poderia ser realizado, diante das alegações do agravante de que não estariam configuradas as hipóteses previstas no art. 932, IV e V, do CPC; e (ii) analisar a possibilidade de capitalização mensal de juros em contrato de compra e venda de imóvel firmado entre particulares, à luz da legislação vigente e jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator está autorizado, conforme o art. 932, IV e V, do CPC, e a Súmula nº 568 do STJ, a proferir decisão monocrática em demandas repetitivas quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, sendo cabível tal julgamento para garantir celeridade processual.

A capitalização mensal de juros é vedada em contratos de compra e venda de imóvel firmados entre particulares, não integrados ao Sistema Financeiro Nacional, conforme art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e o entendimento sedimentado do STJ.

A agravante, por ser loteadora e não instituição financeira, não se beneficia das regras de capitalização mensal de juros previstas na Lei nº 9.514/97, que regula o Sistema Financeiro Imobiliário.

A decisão monocrática deve ser mantida, tendo em vista que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode decidir monocraticamente recursos que envolvam questões repetitivas, conforme autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC e Súmula nº 568 do STJ.

A capitalização mensal de juros em contratos de compra e venda de imóveis firmados entre particulares é vedada, sendo aplicável apenas às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CC, art. 591; Lei nº 9.514/97; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.09.2011; STJ, REsp 1956600, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.02.22; TJRS, Agravo Interno nº 70083683995, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 28.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA – PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801029-55.2021.8.14.0065

AGRAVANTE: BURITI IMÓVEIS LTDA

AGRAVADO: JHONATAS DE SÁ CARNEIRO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID 19251935

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BURITI IMÓVEIS LTDA
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA
(ID. 19251935), que julgou
procedente
o
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JHONATAS DE SÁ CARNEIRO
, declarando a nulidade da cláusula contratual referente à capitalização mensal de juros em contrato de compra e venda de imóvel.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial id. 15574065, o autor
Jhonatas de Sá Carneiro
ajuizou
Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito
em face de
Buriti Imóveis Ltda
, alegando abusividade na capitalização de juros mensais no contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da cláusula que previa a capitalização de juros.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
de 1º grau id. 15574134:

Diante todo o exposto, resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e, em razão disso, revogo a tutela de provisória de ID 25767213.

Considerando a sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, verbas que ficam com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Preclusa a sentença, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.

Xinguara, datado e assinado eletronicamente.

RODRIGO ALMEIDA TAVARES

Juiz de Direito Substituto

RESUMO DO RECURSO DE APELAÇÃO ID. 15574137

O autor apelou sustentando que a cláusula contratual que impunha a capitalização mensal de juros contraria o Código de Defesa do Consumidor, sendo prática abusiva e configurando anatocismo.

Requereu a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos a maior.

CONTRARRAZÕES ID. 15574141

A apelada defendeu a legalidade da capitalização de juros, sustentando que o contrato seguia as disposições da Lei nº 9.514/97, que regulamenta o Sistema Financeiro Imobiliário, e requereu a manutenção da sentença.

TRANSCREVO EMENTA DA DECISÃO MONOCRÁTICA id. 19251935

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROIBIÇÃO DE ANATOCISMO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA APELAÇÃO.

- A capitalização de juros em periodicidade inferior a anual é vedada para contratos de mútuo civil quando as partes não integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme legislação vigente e entendimento dos tribunais superiores, configurando-se, portanto, práticas contrárias ao ordenamento jurídico vigente e aos direitos dos consumidores.

- As cláusulas que impõem a capitalização mensal de juros em tais contratos devem ser consideradas nulas, pois, além de serem consideradas práticas de anatocismo, desequilibram significativamente a relação, colocando o consumidor em desvantagem excessiva.

- Apelação julgada procedente, com reforma da sentença para declarar a nulidade da cláusula que prevê capitalização mensal de juros e determinar a recalcular os valores de acordo com a capitalização anual.

RAZÕES DO AGRAVO INTERNO ID. 19800783

O agravante,
Buriti Imóveis Ltda.
, alega que a decisão monocrática violou o direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a matéria deveria ter sido apreciada pelo órgão colegiado, conforme o artigo 932, IV e V do CPC.

Além disso, defende a legalidade da cláusula de capitalização de juros mensais, nos termos da Lei nº 9.514/97.

Por fim, pede a reforma da decisão e o julgamento colegiado da matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 20321852

É o relatório.

VOTO

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizad
a
, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do
Superior Tribunal de Justiça
. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
art. 1.021, § 3º do CPC/2015
, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (
Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O agravante alega que a matéria em discussão não poderia ter sido decidida monocraticamente pela relatora, uma vez que não estaria configurada nenhuma das hipóteses previstas no
art. 932, IV e V, do CPC
, que autorizam o julgamento monocrático.

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, submeto o recurso à apreciação do colegiado.

Controvérsia: Capitalização Mensal de Juros

O agravante sustenta que a capitalização mensal de juros, prevista na cláusula 2ª do contrato celebrado entre as partes, seria válida com base na
Lei nº 9.514/97
, que regula o
Sistema Financeiro Imobiliário
.

Entretanto, conforme destacado na decisão monocrática ora agravada, essa lei não se aplica ao contrato em questão, que foi firmado entre particulares e não envolve operações financeiras regidas pelo
Sistema Financeiro Imobiliário
.

É sabido que as construtoras e incorporadoras não se equiparam às instituições financeiras, desta forma, a autorização precária para a realização de capitalização mensal de juros, concedida pelo artigo 5º da Medida Provisória nº. 2.170- 36/2001, não incide nos contratos de compra e venda de imóvel celebrados entre construtora e adquirente.

Nesse prisma, a capitalização mensal de juros em contratos de mútuo civil, firmado com pessoa jurídica que não integra o Sistema Financeiro Nacional, constitui prática vedada em nosso ordenamento jurídico, consoante art. 5º da Medida Provisória nº. MP 2.170/01:

Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”

Temos ainda que a capitalização mensal de juros em contratos de mútuo civil, firmado com pessoa jurídica que não integra o Sistema Financeiro Nacional, constitui prática vedada em nosso ordenamento jurídico, nos termos do disposto no art. 2º da Medida Provisória n.º 2.172- 32, de 23 de agosto de 2001, vigente por força da EC n.º 32.

Segue transcrição:

“Art. 2o São igualmente nulas de pleno direito as disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias.

Nesse sentido é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - SFI. CAPITALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RE 1956600, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Dje 25/02/22)

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO. MENSAL DOS JUROS. MP Nº 2.170-36/2001. FINANCIAMENTO. DIRETO. CONSTRUTORA/INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. (AREsp 1913941, Relator Ministro Moura Ribeiro, Dje 17/08/21)

E, ainda, os Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL FINANCIAMENTO PRÓPRIA CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que tratando-se de financiamento para aquisição de imóvel, concedido pela própria construtora ao consumidor, a capitalização dos juros remuneratórios somente pode ocorrer na periodicidade anual e não mensal, já que aquela não integra o sistema financeiro nacional e segue os ditames do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10000181288119003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO FEITO DIRETAMENTE PELA INCORPORADORA/CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO NÃO PACTUADO. ENCARGOS MORATÓRIOS.
1. A autorização para a realização de capitalização mensal de juros concedida pelo art. 5º da Medida Provisória n. 2.170- 36/2001 não incide nos contratos de compra e venda de imóvel, de forma financiada junto à construtora, mas, tão somente, às instituições financeiras
. 2. A Tabela Price implica na contagem de juros sobre juros, por se utilizar de juros compostos, e desta forma a sua simples incidência configura a própria capitalização de juros ou anatocismo, que são práticas vedadas no nosso ordenamento jurídico, devendo ser afastada, portanto, a cláusula contratual que prevê expressamente a sua utilização. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 0032872-74.2009.8.09.0051 , Rel. Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 31/08/2020, DJe de 31/08/2020.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REVISIONAL DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTRUTORA COMO AGENTE DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - CABIMENTO.

- A repetição nas razões recursais de argumentos idênticos aos da contestação, por si só, não implica na inépcia da petição recursal, exceto se dissociadas dos fundamentos da sentença.

- A partir de uma interpretação sistemática entre o art. 5º, III, e § 2º, da Lei nº 9.514/97, o art. 4º da Lei de Usura e o art. 591 do Código Civil, é possível apenas a capitalização anual dos juros remuneratórios pactuados em contrato de compromisso de compra e venda com financiamento do bem a partir de recursos da própria construtora.
(TJMG - Apelação Cível 1.0301.17.006547-0/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da sumula em 22/ 09/ 2021)

Neste aspecto, a autorização para cobrança de juros capitalizados, se restringe aquelas instituições autorizadas a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário:

Art. 2º Poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional - CMN, outras entidades.

Assim, considerando que a agravante é a loteadora e não está descrita no rol acima e nenhuma das partes integram o sistema financeiro nacional, estão sujeitas aos preceitos do Código Civil e da Lei de Usura, pelo que a capitalização dos juros remuneratórios pode se operar, tão somente, na periodicidade anual e não mensal.

Com efeito, prevê o art. 591 do CC:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Frise-se que as construtoras/loteadoras não se equiparam às instituições financeiras, razão pela qual, relativamente aos contratos de financiamento imobiliário (lei 9.514/97), a elas não se estende a autorização para a capitalização mensal de juros a que se refere o artigo 5º da medida provisória 2.170-36/2001.

Portanto, o agravante NÃO apresentou elementos suficientes para reformar a decisão monocrática no tocante a cláusula de capitalização mensal de juros, sendo contrária ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, acima mencionada

DISPOSITIVO

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025